Tribunal: TCU
Processo: 007.451/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3894/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.451/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Barbara Novaes Rocha (XXX.388.308-XX); Fabiano Fabricio de Lima (XXX.646.418-XX); Flavio Henrique Targa (XXX.596.098-XX); Jasse Rodrigues de Almeida Filho (XXX.609.168-XX); Joseph Emanuel Villantoy Martins (XXX.125.928-XX); Luara Palley de Barros Ruegenberg (XXX.562.348-XX); Luiz Fernando Rodrigues da Silva (XXX.243.558-XX); Marcio Aurelio da Silva Lima (XXX.635.038-XX); Murilo Morales Vilar (XXX.246.358-XX); Weverton Francisco do Carmo Silva (XXX.293.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.